Tribunal: TJSP
Processo: 0001677-37.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001677-37.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALEXSSANDRO DA SILVA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001677-37.2020.8.26.0496 -Voto no
2
voto número 46.780
Agravo em Execução no 0001677-37.2020.8.26.0496
(Exec. no N/C Unidade Regional de Departamento Estadual de
Exec. Crim. DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto/ DEECRIM UR6)
Agravante: ALEXSSANDRO DA SILVA RODRIGUES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 12/32,
acrescenta-se que fora homologado o cálculo das penas impostas ao
sentenciado Alexssandro da Silva Rodrigues, considerando o crime de
associação ao tráfico de natureza hedionda.
Ele agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 01,
que apresentou as razões, às fls. 02/07, apontando injustiça na respeitável
decisão, sustentando que o cálculo utilizado está incorreto, uma vez que
conferiu
aplicação/interpretação
divergente
às
normas
infraconstitucionais e pacificadas pela jurisprudência da Corte Superior de
Justiça, que afastam a hediondez do crime de associação para o tráfico.
Requer, assim, o direito a progressão criminal, nos termos da Lei.
O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, que verteu ao
improvimento (cf. fls. 37/44); a decisão foi mantida, no respeitável despacho de
fl. 45; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 53/55, opinou por seu parcial
provimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001677-37.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática dos
crimes de tráfico de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos, e
associação para o tráfico, estabelecido o regime prisional fechado, fixadas
suas penas privativas de liberdade no total de dez (10) anos de reclusão.
O cálculo de liquidação de penas considerou o lapso
temporal de dois quintos (2/5) para a progressão de regime, em relação
aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
De fato, o crime de Associação para o tráfico, tipificado no artigo
35, da Lei no 11.343/06, não foi mencionado pela Constituição Federal, no
artigo 5o, inciso XLIII, no rol de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia, a serem especificados em lei ordinária, dentre os quais, o tráfico de
entorpecentes e drogas afins. Tampouco está listado na Lei no 8.072/90, quiçá
na condição de equiparado a hediondo, como é o caso do Tráfico de drogas.
Sobre o tema, RENATO MARCÃO comenta: “Crime não hediondo nem
assemelhado: regime de pena. O crime de tráfico ilícito de entorpecente é
equiparado a hediondo em razão de disposição expressa contida na Lei n.
8.072/90. Quanto ao crime de associação para o tráfico a Lei não faz
qualquer referência. Em se tratando de crime autônomo, não é correto
entender seja ele equiparado a hediondo por força da existência de
previsão em relação ao crime de tráfico. É juridicamente impossível
ampliar o rol dos crimes hediondos para nele incluir crime não listado
como tal.” (“Tóxicos”, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 262/263). Com o
mesmo pensar, LUIZ FLÁVIO GOMES afirma: “Existe decisão no sentido
de que este crime é também equiparado a hediondo, logo, sofrendo todos
os consectários da Lei 8.072/90. Discordamos. (...) a CF/88 etiquetou, num
rol taxativo, os crimes equiparados à hediondo, quais sejam, tortura,
terrorismo e o tráfico ilícito de drogas, e substâncias afins. Exclui-se,
portanto, o delito de associação.” (“Lei de Drogas Comentada”, 2a ed., São
Paulo: RT, 2007, p. 206). E a jurisprudência envereda ao mesmo caminho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001677-37.2020.8.26.0496 -Voto no
4
“1. O crime de associação para o tráfico não integra o rol de crimes
hediondos ou equiparados, previstos na Lei no 8.072/90. Assim, a
progressão de regime e o livramento condicional em condenações pelo
delito do art. 35 da Lei no 11.343/06 sujeitam-se aos lapsos de 1/6 e 1/3 da
pena, previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal e no art. 83, inciso I,
do Código Penal, respectivamente (...).” (STJ
HC no 197691/RJ, Rela.
Mina. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 19/06/2012, DJe 29/06/2012);
“O delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo,
não sendo equiparado a crime hediondo.” (STJ HC no 148819/RJ, 5a T.,
Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 15/06/2010); “O crime de associação para o
tráfico não é equiparado a hediondo, uma vez que não está expressamente
previsto no rol do artigo 2o da Lei no 8.072/90.” (STJ HC no 130993/RJ, 5a
T., Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 27/04/2010); STJ HC no 63.950/PR, Rel. Min.
FELIX FISCHER, 5a T., DJU 12.03.2007; HC no 69667/SP, 5a T., Rel. Min.
GILSON DIPP, DJU 04/06/2007; HC no 65121/RJ, 5a T., Rela. Mina. JANE
SILVA, DJU 12/11/2007; TJSP
Agr. no 0153437-47.2012.8.26.0000, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j.
08/11/2012; Agr. no 0185194-25.2013.8.26.0000, 8a Câmara Criminal, Rel.
Des. MARCO ANTÔNIO COGAN, j. 28/11/2013.
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a progressão de
regime deve ser de um sexto (1/6).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto, para cassar a decisão que homologou o cálculo de liquidação
de penas e determinar a elaboração de novo cálculo, observando-se,
quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, a orientação
supra.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR